Tribunal: TJSP
Processo: 2090360-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Habeas Corpus – Salvo conduto visando a circulação de veículo, sem a restrição imposta pelo Decreto no 59.403 de 7 de maio de 2020 - Decretos Municipais no 59.403 e no 59.433, objetos desta demanda, foram totalmente revogados pelo Decreto Municipal no 59.444, de 17 de maio de 2020, razão pela qual a presente impetração perdeu seu objeto – Extinção, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de

Ementa:
Habeas Corpus – Salvo conduto visando a circulação de veículo, sem a restrição imposta pelo Decreto no 59.403 de 7 de maio de 2020 - Decretos Municipais no 59.403 e no 59.433, objetos desta demanda, foram totalmente revogados pelo Decreto Municipal no 59.444, de 17 de maio de 2020, razão pela qual a presente impetração perdeu seu objeto – Extinção, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.